Tribunal: TJMT
Processo: 0010069-52.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010069-52.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), NEY DIAS SIZENANDES JUNIOR - CPF: 054.031.321-12 (APELANTE), RITA DE KASSIA FRANCA TAVARES - CPF: 007.337.361-30 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENTÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO [ART. 157, §2oA, INC. I, DO CP] – PENA 07 ANOS E 11 MESES DE RECLUSÃO E 100 DIAS-MULTA – MATERIALIDADE E

INDÍCIOS

DE

AUTORIA

DELITIVA – RECORRENTE QUE MUNIDO DE ARMA DE FOGO ADENTROU AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E RENDEU O PROPRIETÁRIO, FUNCIONÁRIO E DEMAIS CLIENTES SUBTRAINDO VALOR NUMERÁRIO DO CAIXA – PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA – CONTEXTO HARMÔNICO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO –
TENTATIVA –
INVIABILIDADE –

DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DOS BENS SUBTRAÍDOS –

MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSAO DA POSSE –

VERBETE SUMULAR 582 DO STJ – PEDIDOS CONCERNENTES A DOSIMETRIA DA PENA – VALORAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ [RESP 1412043; RESP 1341370; RESP 1.637.220]

–
REDUÇÃO DO QUANTUM DA PENA DE MULTA QUE ACOMPANHA O REAJUSTE DA REPRIMENDA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DO APELANTE.

Descabido o pleito de
desclassificação do crime de roubo circunstanciado
para a forma tentada, dado que houve a inversão da posse dos bens subtraídos, ainda que por um breve espaço de tempo e dentro da esfera de vigilância das vítimas, a teor do verbete sumular no 582 do STJ.

Condenação autorizada pelo conjunto probatório, que incluiu a narrativa do policial militar que procedeu a prisão do acusado em flagrante, na posse da res, minutos após o fato, bem como pelos relatos e reconhecimentos feitos pelas vítimas.

De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a confissão, ainda que parcial, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena, principalmente quando levada em consideração no convencimento do magistrado sentenciante. (AgRg no HC 545.617/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 05/03/2020)

A redução da pena de multa que acompanha o reajuste da reprimenda estabelecida no v. Acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela I. defensoria Pública em benefício de NEY DIAS SIZENANDES JUNIOR, contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação penal no. 10069-52.2019.811.0064, (Cód. 698012) o condenou como incurso nas penas do artigo 157, §2oA, inciso I, do Código Penal, à pena
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 100 (cem) dias multa
. (Sentença – Id.32348952 e 32348953)

Irresignado com os termos da sentença, interpõe o recurso onde requer pela desclassificação do crime de roubo majorado consumado para roubo majorado tentado e, quanto a dosimetria, requer a compensação da agravante da reincidência com atenuante da confissão espontânea e a fixação da pena de multa no mínimo legal. (Id.32348956 a 32348957)

Nas contrarrazões, o “
Parquet
” refuta as teses defensivas requerendo pelo desprovimento do recurso. (Id. 32348958 a 32348960)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo d.
Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se
pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa
, assim sintetizando: (Id.

34568966)

“ACUSADO CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ARTIGO 157, §2oA, INCISO I DO CÓDIGO PENAL, À PENA 07 ANOS E 11 MESES DE RECLUSÃO E 100 DIAS-MULTA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDE A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO CONSUMADO PARA ROUBO MAJORADO TENTADO. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITEIA A COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – INVERSÃO DA POSSE DA COISA – DESNECESSÁRIA A POSSE MANSA E PACÍFICA – ENTENDIMENTO DO STF –

COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – VALORAÇÃO SUFICIENTE DA REINCIDÊNCIA, QUE PREPONDERA SOBRE A ATENUANTE DE CONFISSÃO – PENA DE MULTA SE MOSTROU PROPORCIONAL DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AGRAVANTES, ATENUANTES, CAUSAS DE AUMENTO DE PENA E DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU – PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – PELO DESPROVIMENTO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de NEY DIAS SIZENANDES JUNIOR.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela acusação, bem como, das contrarrazões defensivas.

A denúncia narra os seguintes termos: (Id. 32348041)

“[...]Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 10 de setembro de 2019, por volta das 17h30min, no estabelecimento comercial “Casa de Carne Eloi”, localizado na Avenida Ponce de Arruda, n.o 3609, Bairro Villa São José, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado NEY DIAS SIZENANDES JUNIOR subtraiu para si, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes à referida empresa. Restou apurado que, na referida data e período, o denunciado NEY DIAS SIZENANDES JUNIOR dirigiu-se até o referido estabelecimento comercial numa motocicleta Yamaha, cor vermelha, placa JYC-6454 e, com arma de fogo em punho, anunciou o assalto, exigindo, mediante emprego de grave ameaça, que lhe fosse entregue todo o dinheiro do caixa da empresa.[...]”

Como exposto, o apelante busca a retificação da sentença condenatória proferida formulando pedidos diversos que passo a análise.

1.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO

CONSUMADO PARA A MODALIDADE DE ROUBO TENTADO.

Argumenta a defesa, que o apelante quando ouvido em juízo afirmou que saiu de sua casa na intenção de praticar o delito de roubo, entretanto, ao chegar no local e anunciar o assalto, nesse interim, evadiu-se da local oportunidade em que, logo em seguida, foi atingido por dois disparos de arma de fogo, por pessoa não identificada.

Ressalta ainda, que, quanto a alegação de que o apelante chegou a se apossar de uma determinada quantia em dinheiro do estabelecimento comercial em questão, se mostra totalmente divergente das demais provas juntadas aos autos, porquanto aduz que no auto de apreensão de fls. 12, não declina qualquer valor em dinheiro.

Assim, requer pela desclassificação do delito de roubo consumado para a modalidade tentada, sustentando, em prol de sua tese, que não houve a posse mansa e pacífica da res, tendo em vista que logo em seguida à subtração foi capturado e preso em flagrante.

Com efeito, a materialidade delitiva ressoa do boletim de ocorrência no.2019.271870 (Id.32348044), auto de prisão em flagrante delito (Id. 32348043), do termo de exibição e apreensão (Id. 32348046), Laudo de exame de arma de fogo (Id. 32348490 e 32348491).

Por conseguinte, os indícios de autoria consubstanciam-se da prova oral produzida, porquanto declarou a vítima proprietária do estabelecimento comercial em questão Sra. RITA DE KASSIA FRANCA TAVARES declinou,
in verbis
: (Id.32348048)

“[...] DECLAROU: QUE, é proprietária da do estabelecimento Casa de Carne Eloi e que, nesta data de 10/09/2019, por volta das 17:30 h, encontrava-se no referido local, onde se encontravam alguns clientes, assim como também outros, no espago fora do recinto; QUE, por volta do horário já citado, o suspeito chegou, em fator surpresa, de arma em punho, mandando, a princípio, que todos se deitassem e, posteriormente, que se juntassem próximo ao caixa; QUE, o suspeito exigia que a declarante Ihe repassasse todo o dinheiro do caixa; QUE, o suspeito chegou ao estabelecimento em uma moto, que ficou estacionada a alguns metros e entrou de capacete com viseira erguida e de óculos escuros; QUE, no momento em que chegou a declarante não percebeu que o mesmo desceu de uma moto, somente perceberam. posteriormente, quando esse tentou fuga; QUE, o mesmo era de estatura mediana, magro, branco e trajava calça jeans, e usava uma camlseta.de cor clara de mangas compridas, com outra, de mangas curtas por cima; QUE, o suspeito avançou sobre a gaveta do caixa e subtraiu cédulas e moedas e tentou empreender fuga; QUE, ao sair do estabelecimento, antes de montar em sua moto, o suspeito foi atingido por disparos de arma de fogo; QUE, a declarante esclarece que não sabe de onde partiram os disparos (cerca de dois a três) e nem quem os desferiu pois, no momento, estavam em local vários clientes, além de outros do lado de fora; QUE, após os disparos, a maioria dos clientes se espalharam, de modo que ninguém pode esclarecer de onde partiram; QUE, a declarante não soube precisar nomes de clientes pois, no momento, haviam vários, sendo impossível se lembrar de nomes; QUE, no local, não existem câmeras de monitoramento e a declarante esclarece que, na região onde o suspeito deixou a moto estacionada, também não as tem; QUE, após os fatos, já no chão, sem capacete, a declarante pode visualizar com mais precisão de detalhes o suspeito e, nesta 1a DP, reafirmou ter sido o mesmo que praticou o ilícito em tela; QUE, posteriormente, o suspeito foi identificado como sendo NEY DIAS SIZENANDES JUNIOR, sendo que, novamente, a declarante afirma reconhecê-lo com o autor da tentativa de roubo; QUE, a testemunha Henrique de Souza Santana acionou o SAMU, que prestou os primeiros socorros ao suspeito e o conduziu ao Hospital Regional; QUE, o valor subtraído do caixa foi devolvido a declarante; QUE, nada mais disse.[...]”

O funcionário do estabelecimento Sr. HENRIQUE DE SOUZA SANTANA declinou os seguintes fatos: (Id.32348048 e 32348049)

“[...],DECLAROU: QUE, é atendente do estabelecimento Casa de Carne Eloi e que, nesta data de 10/09/2019,por volta das 17:30 h, encontrava-se no referido local, onde se encontravam alguns clientes, assim como também outros, no espago fora do recinto; QUE, um indivíduo de capacete e óculos escuros chegou ao local e, quando o declarante ia atende-lo, o mesmo anunciou um assalto: QUE, de arma em punho, ordenou, a princípio, que todos se deitassem e, posteriormente, que se juntassem próximo ao caixa; QUE, o suspeito exigia que lhe fosse repassado todo o dinheiro do caixa e ameaçou atirar no declarante, caso ele não Ilhe obedecesse; QUE, o suspeito chegou ao estabelecimento em uma moto, que ficou estacionada a alguns metros; QUE, no momento em que chegou o declarante não percebeu que o mesmo desceu de uma moto, somente perceberam, posteriormente, quando esse tentou fuga; QUE, o mesmo era de estatura mediana, magro, branco e trajava calça jeans, e usava uma camisa cor clara de magas compridas, com outra, de mangas curtas de cor preta por cima; QUE, o suspeito avançou sobre a gaveta do caixa e subtraiu cédulas e moedas e tentou empreender fuga; QUE, ao sair do estabelecimento, antes de montar em sua moto, o suspeito foi atingido por disparos de arma de fogo de fogo; QUE, o declarante esclarece que não sabe de onde partiram os disparos (cerca de dois a três) e nem quem os desferiu pois, no momento, estavam no local vários clientes, tanto dentro quanto fora do estabelecimento; QUE, após os disparos, a maioria dos clientes se espalharam, de modo que ninguém pode esclarecer de onde partiram; QUE, o declarante não soube precisar nomes de clientes pois, no momento, haviam vários, sendo impossível se lembrar de nomes; QUE, no local, não existem câmeras de monitoramento, assim como onde o suspeito deixou a moto estacionada, também não as tem; QUE, após os fatos, já no chão, sem capacete, o declarante pode visualizar com mais precisão de detalhes o suspeito e, nesta 1a DP, reafirmou ter sido o mesmo que praticou o ilícito em tela. QUE, posteriormente, o suspeito foi identificado como sendo NEY DIAS SIZENANDES JUNIOR, sendo que, novamente, o declarante afirma reconhecê-lo com o autor da tentativa de roubo; QUE,
ao ser atingido pelos disparos e não conseguindo empreender fuga, já no chão, o suspeito tentou se desfazer do dinheiro e da arma, atirando tudo o que tinha em seu poder ao solo
; QUE, posteriormente, esses materiais foram recolhidos e repassados a polícia, no case da arma e a Rita de Kassia, em relação ao dinheiro; QUE, o declarante acionou o SAMU, que prestou os primeiros socorros ao suspeito e o conduziu ao Hospital Regional; Nada mais disse.[...]” (Negritou-se)

Transcrevo ainda, as declarações prestadas, em sede extrajudicial, pelo policial militar LAURO CESAR FERREIRA DE BARROS que procedeu a ocorrência, nos seguintes termos: (Id.32348045)

“[...]RESPONDEU: que foi informado via CIOSP de uma vítima de disparo de arma de fogo, sendo que a guarnição deslocou para 0 local do fato onde foi verificado que a vítima do disparo tentou praticar um roubo ao estabelecimento comercial da vítima Rita de Cassia;
que segundo a proprietária, o suspeito chegou com a arma de fogo em mãos e disse se tratar de um " assalto". ordenou que a vítima entregasse o dinheiro ou iria atirar e sempre mantendo a arma apontada para as vítimas; que o suspeito recolheu o dinheiro e quando da fuga foi impedido por um cliente do estabelecimento que efetuou disparos de arma de fogo contra o suspeito, sendo atingido por três projeteis, um no punho esquerdo outro

no antebraço direito e o terceiro no Tórax; que tanto a vítima Rita de Cassia como a testemunha, que é funcionário do Comércio, não conhecem e não sabem identificar o Autor dos disparos; Que como o suspeito ao ser baleado tentou se desfazer da arma de fogo bem como, do dinheiro, que foi recolhido pelos funcionários do comércio e entregue para a guarnição, que o dinheiro no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) foi devolvido para a vítima, já a arma foi apreendida e entregue nesta 1a delegacia
, que o suspeito chegou ao estabelecimento numa motocicleta Yamaha de cor vermelha com placa JYC 6454, que foi apreendida; que suspeito foi socorrido pelo SAMU ao hospital regional onde permanece internado; QUE tanto a vítima como a testemunha reconheceram o suspeito como o autos do roubo; Nada mais disse.[...]” (Negritou-se)

É cediço, que nos crimes contra o patrimônio a versão coerente das vítimas indicando o recorrente como sendo o autor do roubo, alicerçada por outros elementos de convicção, revestem-se de força para sustentar veredicto condenatório, especialmente inexistindo provas para ilidir o seu valor.

Conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2. Ressalta-se que "
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). (...) (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019)

Portanto, dos depoimentos colacionados aos autos, extrai-se que o apelante foi reconhecido no cenário delitivo pela vítima e testemunha, sendo que sua conduta delineada em detalhes: “(...)
adentrou ao estabelecimento comercial

anunciou um assalto de arma em punho ordenou, a princípio, que todos se deitassem e, posteriormente, que se juntassem próximo ao caixa (...) o suspeito avançou sobre a gaveta do caixa e subtraiu cédulas e moedas (...)”

Destarte, restou comprovado que o recorrente subtraiu R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) da empresa e deixou o estabelecimento comercial, invertendo a posse do bem, contudo, ao tentar a fuga em uma motocicleta foi atingido por disparos de arma de fogo por uma pessoa não identificada, sendo devolvido o numerário a vítima proprietária do estabelecimento comercial.

À luz do noticiado, existem, no ordenamento jurídico pátrio, quatro teorias voltadas à definição do momento consumativo dos tipos penais de roubo e de furto. A
contrectatio
, pela qual a consumação dá-se com o simples contato entre o agente e a coisa alheia. A
apprehensio
ou
amotio
, em que a consumação ocorre quando a res passa para o poder do autor do delito. A
ablatio
, quando a consumação incide quando o bem, além de subtraído, é conduzido de um lugar para o outro. E, finalmente, a
illatio
, para cujos autores a consumação acontece quando o objeto da subtração é transportado ao local desejado pelo delinquente para tê-lo a salvo.

Assim, considerando-se que o art. 157, do Código Penal, traz como verbo núcleo do crime de roubo a ação
subtrair
, constitui ilação lógica que o Direito brasileiro adotou a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual os delitos de roubo/furto consumam-se quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de a res permanecer sob sua posse tranquila.

Segundo a teoria da
apprehensio
(ou da amotio), adotada pelos tribunais superiores, a consumação ocorre no momento em que a coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda que por breve espaço de tempo, mesmo que seja possível à vítima retomá-la, por ato seu ou de terceiros, em virtude de perseguição imediata. Portanto, à luz dessa teoria, o crime imputado ao acusado restou consumado.

Nesse sentido está a Súmula 582 do E. STJ,
in verbis:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Outrossim, a matéria foi submetida à sistemática do antigo art. 543-C do Código de Processo Civil – atualmente previsto no art. 1.036 do novo CPC –, e reafirmada no Recurso Especial n. 1499050/RJ, afetado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, representativo da controvérsia, cuja ementa ficou assim grafada:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução). 3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença.” (STJ - REsp 1499050/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe 09/11/2015)

Com efeito, em relação ao assunto, não se pode olvidar que esta Corte de Justiça tem adotado o posicionamento acima consignado. A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CONSUMADO E CORRUPCAO DE MENOR – CONDENACÃO –

IRRESIGNACÃO DEFENSIVA –

ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA TENTATIVA –

IMPOSSIBILIDADE–

ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO PELO APELANTE –

DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACIFICA DOS BENS SUBTRAÍDOS–

MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSAO DA POSSE–

INTELIGENCIA DA SUMULA N. 582 D0 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA–

APELO DESPROVIDO. Embora a prisão dos apelantes tenha ocorrido logo após a prática delitiva narrada na prefacial da acusação, restou inegável que houve a inversão da posse da coisa subtraída e, por conseguinte, a consumação do roubo. Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o roubo quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período independentemente de a Res permanecer sob sua posse tranquila, razão pela qual ainda que ocorra a captura do acusado, torna evidente a consumação do delito. Inteligência da Sumula n. 582 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido. (TJMT; APL 81694/2018; Várzea Grande; Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva; Julg. 19/06/2019; pág.150)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO – DECLARAÇÕES DE VÍTIMAS E TESTEMUNHA PRESENCIAL – CONFISSÃO DO APELANTE – FUGA APÓS SUBTRAÇÃO DE APARELHOS CELULARES – RES FURTIVA RECUPERADA NA POSSE DO APELANTE EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – CONSUMAÇÃO QUE SE APERFEIÇOA-SE COM A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DO BEM - SÚMULA 582 DO STJ – PARECER DO PGJ INTEGRADO – ORIENTAÇÃO DO STF E STJ – ROUBO CONSUMADO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.“ A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal dispensa, para a consumação do furto ou do roubo, o critério da saída da coisa da chamada “esfera de vigilância da vítima” e se contenta com a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse da res furtiva, ainda que retomada, em seguida [...].” (STF, HC no 108678)“[...] O crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima [...]” (STJ, AgRg no HC 234724/MG) “[...] Portanto, resta configurada a consumação do delito de roubo, de vez que o recorrente, exercida a grave ameaça, retirou os bens das vítimas e manteve a posse sobre os objetos, inclusive, longe do alcance das proprietárias, até que um acidente motociclístico fizesse cessar seu intento.” (José de Medeiros, procurador de Justiça) (N.U 0001489-28.2015.8.11.0111, Ap 29423/2017, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017)

Diante disso, levando em consideração que os elementos de prova se enfeixam em logicidade, não há como acolher a tese defensiva desclassificação para roubo circunstanciado tentado.

2.DOS PEDIDOS RELATIVOS À DOSIMETRIA DA PENA.

Quanto a dosimetria estabelecida, requer a compensação da agravante da reincidência com atenuante da confissão espontânea, bem como, requer pela fixação da pena de multa no mínimo legal.

Para adequada análise dos pedidos, transcrevo a sentença:

“[...] JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu NEY DIAS SIZENANDES JUNIOR, as penas do art. 157, § 2o-A, I, do CP. Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la. Dosimetria da pena. A culpabilidade do acusado é de comum ao tipo. Deixo de manifestar quanto aos antecedentes criminais para não implicar em bis in idem com a reincidência. Os dados sobre sua conduta social e personalidade, que não são favoráveis, mas estão interligados à reincidência. Nada de especial nas circunstâncias do crime com exceção do uso de arma, mas tal será objeto da 3a fase dessa dosimetria. Os motivos são egoísticos, mas estão interligados à culpabilidade. Não houve consequências, posto que os valores foram recuperados. A vítima em nada contribuiu à conduta criminosa. Desta forma, fixo a pena-base do condenado em
04

(quatro) anos de reclusão e em 50 (cinquenta) dias multa.
O réu é
reincidente
, possuindo condenação com coisa julgada nos autos 655638, logo agravo sua pena em 01 (um) ano e 20 dias multas, posto reincidente específico. Por outro lado, o réu confessou parcialmente os fatos, declarando somente que estava no local e sua intenção, mas negou o uso da arma de fogo e que promoveu o crime, portando entendo que sua redução deve ser ínfima, assim atenuo a pena em 03 (três) meses e 10 (dez) dias multas.

Restou reconhecido que o acusado utilizou de arma de fogo para o delito, portanto majoro a pena dois terços. Não causas especiais de diminuição de pena. Assim torno a pena definitiva em 07 (sete) anos e 11 (onze) de reclusão e em 100 (cem) dias multa. Da pena de multa. Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos. Do regime. Por dispositivo legal, o regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, posto que o acusado é reincidente. Desta forma, fixo o regime em inicialmente fechado. Disposições gerais. Considerando que o acusado respondeu a presente ação penal preso, restou devidamente comprovada a materialidade e autoria e que perduram os pressupostos processuais da prisão preventiva, sobretudo a necessidade da manutenção da garantia da ordem pública e da aplicação da pena estabelecida nesta sentença, posto que reincidente, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Confirmando assim a manutenção da prisão preventiva. Em conformidade ao disposto no Art. 15, III da Constituição Federal, suspendo os direitos políticos do condenado, após a coisa julgada. Remetam-se a arma apreendida ao Exército para sua destruição, independente da coisa julgada. Comunique-se ao Cartório Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral. Deixo de condenar o réu ao pagamento de eventuais custas e despesas judiciais, pois assistido pela Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados.[...]”

Verifica-se que o magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal criteriosamente, reconhecendo que todas são favoráveis ao recorrente, fixando a pena base no patamar mínimo, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, a que alude o pleito defensivo, o Juízo
a quo
agravou a pena em 01 (um) ano e 20 (vinte) dias multas, pela agravante de reincidência, considerando que o recorrente possui uma condenação criminal transitada em julgado e aplicou a atenuante da confissão espontânea atenuando a pena em 03 (três) meses, porquanto reconhecida a confissão parcial os fatos.

Aduz o recorrente, que o
quantum
de aumento aplicado pelo juízo
a quo
, 01 (um) ano e 20 (vinte) dias multa, supera a fração de 1/6 (um sexto) proposta pelos Tribunais Superiores, sem justificativa para o aumento a maior.

Tenho que a argumentação jurídica merece reflexão, pois, a tese proposta deve ser interpreta à luz do que preleciona o Superior Tribunal de Justiça, em especial, porque, pacificou o entendimento de que, observadas as peculiaridades do caso concreto, é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes e, assim, os julgados do C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA.
CONFISSÃO PARCIAL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.
1. Conforme o entendimento sedimentado na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no
art. 65, III, d, do Código Penal
". 2. Ainda que o Paciente tenha declarado em juízo conjuntura que pareça a descrição de simples subtração - o que configuraria crime diverso -, tal conduta também constitui elementar do delito de roubo, por se tratar de crime complexo, consistente na prática de furto associada à violência ou grave ameaça. 3. Outrossim, no voto condutor do acórdão impugnado, consignou-se que o Paciente admitiu parcialmente os fatos em audiência. Portanto, na hipótese deveria ter ocorrido a compensação da agravante da reincidência com a atenuante, pois
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que deve ser promovida a
compensação entre a agravante da
reincidência e a atenuante da
confissão espontânea ainda que a última tenha sido apenas
parcial
. 4. Não pesa contra o Paciente a multirreincidência. Dessa forma, é de rigor a
compensação integral entre a
confissão espontânea e a agravante da
reincidência. 5. Parecer Ministerial acolhido. Ordem de
habeas corpus
concedida.”
(
STJ; HC 525.885; Proc. 2019/0233404-0; SP; Sexta Turma; Rela MIN. LAURITA VAZ; Julg. 18/08/2020; DJE 02/09/2020) (Negritou-se)

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RESP NA ORIGEM. ERRO GROSSEIRO. PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO INTERRUPÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. HC DE OFÍCIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. LEGÍTIMA DEFESA. RECONHECIMENTO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. [...].
5. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, como na hipótese dos autos, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015)
. Incidência da Súmula n. 545/STJ. 6. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada mesmo nas hipóteses em que qualificada pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Precedentes. 7. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MT, sob o rito do art. 543-C, c/c o § 3o, do CPP, consolidou entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013). 8. Agravo regimental não provido. Concedida a ordem de habeas corpus, de ofício, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e, em seguida, realizar a compensação integral entre essa e a agravante da reincidência, redimensionando a pena do agravante para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação ." (AgRg no AREsp 1.637.220/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020. (Negritou-se)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONFISSÃO PARCIAL. UTILIZAÇÃO NO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. RECONHECIMENTO NECESSÁRIO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NÃO IMPEDITIVA À INTEGRAL COMPENSAÇÃO. AUMENTO NA TERCEIRA FASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. SÚMULA 443/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a confissão, ainda que parcial, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena, principalmente quando levada em consideração no convencimento do magistrado sentenciante.
2. Entende esta Corte que a atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, é circunstância preponderante, devendo ser compensada com a agravante da reincidência, igualmente preponderante. 3. A Terceira Seção firmou o entendimento de que a reincidência, inclusive a específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão. [...]." (AgRg no HC 545.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020) (Negritou-se)

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar as penas aplicadas ao Paciente:

1.a Fase
– Mantida a pena base no patamar estabelecido pelo Juízo sentenciante, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e em 50 (cinquenta) dias multa;

2.o Fase
– Promovo a compensação integral da agravante da reincidência [art.61, I, do CP] com a confissão espontânea [art.65, III, letra ‘d’ do CP]
ex vi
dos precedentes do STJ, conservando, portanto, a pena conforme acima estabelecido; e,

3.a Fase
– conservo a fração de aumento em 2/3 [dois terços], pelo
reconhecimento da utilização de arma de fogo para o delito, reajustando a pena em

0
6 (seis) anos e 08 (oito) meses 83 (oitenta e três) dias-multa.

À guisa da reincidência, mantenho o regime inicialmente fechado estabelecido na sentença.

Por conseguinte, com relação ao pleito de redução da pena de multa constante da sentença, registro que, com o redimensionamento da reprimenda o reajuste acompanha na proporcionalidade a pena corporal imposta.

Pelo exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação criminal interposto em benefício de
NEY DIAS SIZENANDES JUNIOR
,
para redimensionar a pena, tornando-a, em definitivo, em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020